Tribunal: CARF
Processo: 10640.723357/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723357/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.664 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE SENADOR CORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N. 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS
GFIPs RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra norma
legal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM ATRASO. MULTA DE MORA.
RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo em vista a competência do débito, não poderá ser relevada, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1997, sobre as contribuições
sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, a multa de mora incidente , que é de
vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da
obrigação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Matheus Soares Leite.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723357/2012-20
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723357/2012-20

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 147/171):
DO LANÇAMENTO
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 12/27, o presente processo, COMPROT no
10640.723357/2012-20, trata do Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP no
37.350.979-0 (fls. 02/11), lavrado contra o Ente Público em epígrafe e diz respeito às
compensações realizadas indevidamente no período de 01/2008 a 08/2008, declaradas
em GFIP, referentes a créditos oriundos de recolhimentos de contribuição
previdenciária patronal, a título de pagamentos a exercentes de mandado eletivo
municipal (prefeito, vice-prefeito e vereadores), no período de 01/1999 a 09/2004.
Importa o valor consolidado em 05/11/2012, com multa e juros de R$ 128.127,59 (cento
e vinte e oito mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos). É constituído
do levantamento CO1 – COMPENSAÇÃO.
O Auditor Notificante, registra, ainda no Relatório Fiscal de fls. 12/27, as informações a
seguir explicitadas:
Por meio do processo judicial no 2006.34.00.027569-2, movido pelo Ente Público
contra o INSS, houve o reconhecimento do direito de o Município compensar os valores
recolhidos a título de cota patronal da contribuição previdenciária sobre os valores
pagos aos agentes políticos.
O Ente Federativo apresentou planilhas de cálculo onde constam as remunerações do
Prefeito, Vice- Prefeito e Vereadores, bem como os valores compensáveis, os quais
foram corrigidos monetariamente pela SELIC.
Que efetuou a presente glosa em virtude de o Autuado não ter providenciado a prévia e
integral retificação das GFIP, nas quais as remunerações dos exercentes de mandato
eletivo foram informadas, descumprindo assim, um dos preceitos básicos para usufruto
da compensação pretendida, constante no artigo 4o , inciso I, da Portaria MPS n°
133/2006, e no art. 6o , inciso I e § 4o da IN MPS/SRP n° 15/2006.
Conforme GFIP constantes dos sistemas informatizados, o Município Autuado deixou
de retificar a informação do prefeito e vice-prefeito do período de 01/1999 a 09/2004. Já
a Câmara Municipal, CNPJ no 00.652.516/0001-10, deixou de retificar a informação dos
vereadores do período de 02/1999 a 09/2004.
Ressalta a importância da obrigatoriedade da retificação da GFIP no presente caso, pois
se a mesma deixa de ser cumprida, inúmeros benefícios podem ser concedidos
indevidamente, com prejuízo financeiro para os cofres públicos, e, consequentemente,
para toda a sociedade.
Fundamenta-se no que dispõe o parágrafo 1o, do art. 225, do Decreto no 3.048/1999.
Outro motivo da glosa foi o Autuado ter se compensado das contribuições referentes às
remunerações dos vereadores, relativas ao período de 02/1999 a 09/2004, as quais foram
recolhidas e informadas em GFIP da Câmara Municipal, portanto, crédito de terceiros.
Esclarece o Auditor Fiscal que o fato de o lançamento tributário trazer o nome do
Município, decorre do princípio da imputação, devendo, contudo, as obrigações
previdenciárias serem cumpridas de forma independente, por cada órgão público com
CNPJ próprio, pois cada um é dotado de autonomia administrativa, financeira e
orçamentária, figurando como sujeito passivo, na condição de “empresa”.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723357/2012-20

Logo, consigna que a Câmara e a Prefeitura Municipal devem elaborar e entregar as
respectivas GFIP e, por conseguinte, proceder ao recolhimento das contribuições em
guias de arrecadação distintas. Um recolhimento indevido ou a maior efetuado pela
Câmara Municipal, em sua guia de recolhimento e com utilização de seu CNPJ, não
pode vir a ser utilizado pela Prefeitura para fins de compensação, pois são "empresas"
distintas para efeitos previdenciários.
Fundamenta-se no que dispõe o art. 259, da Instrução Normativa/RFB no 971/2009; art.
168, da Constituição Federal; inciso I, do art. 15, da Lei no 8.212/1991; § 2o, do art. 44 e
art. 56, da Instrução Normativa/RFB no 900/2009.
A Fiscalização informa que tendo em vista as modificações havidas no ordenamento
jurídico introduzidas pela MP 449/2008 - convertida na Lei no 11.941/2009, e em
atenção ao quanto disposto no Código Tributário Nacional, art. 106, II, ‘c’, - que trata
da aplicação pretérita de penalidades introduzidas por legislação nova -, efetuou a
comparação dasmultas aplicáveis de maneira a aplicá-las da forma mais favorável ao
sujeito passivo, resultando na aplicação da multa atual (multa de mora de 20%, no AIOP
DEBCAD no 37.350.979-0, com a multa prevista no art. 32, inciso IV, da Lei 8.212/91 e
alterações, aplicada no AIOA DEBCAD no 51.028.250-4).
Foram examinados os seguintes documentos: GFIP, cópia do documento pessoal do
representante legal do Município, planilhas com dados da compensação, GFIP meio
papel do período de 01/1999 a 09/2004 e cópia do andamento do processo no
2009.34.00.016111-3.
DA IMPUGNAÇÃO
O Ente Público, foi cientificado do crédito pessoalmente em 07/11/2012 (fl. 02). Em
04/12/2012, o Ente Público apresentou defesa (fls. 91/107), acompanhada dos anexos de
fls. 108/142, por meio da qual combate o processo no 10640.723357/2012-20,
solicitando o cancelamento do presente Auto de Infração, sob os argumentos que abaixo
resumo.
Da Não Obrigatoriedade de Retificação das GFIP
Informa a existência de ação judicial n° 2006.34.00.027569-2, proposta pelo Município
em 01/09/2006, cujo trânsito em julgado se deu em 25/11/2008, onde o Poder Judiciário
reconheceu seu direito à compensação, sem os óbices impostos administrativamente
pela RFB, não havendo qualquer menção à necessidade de retificação das GFIP como
condição prévia à compensação. Foi por esta razão que procedeu à compensação sem o
cumprimento desta obrigação acessória.
Não aceita tal exigência, pois o Ministério da Previdência Social, por meio de mera
Portaria/Instrução Normativa, acabou por instituir obrigação tributária acessória,
ofendendo assim, a Constituição Federal e o Sistema Tributário Nacional.
Aduz que, ao contrário do alegado pela Fiscalização, o posicionamento do Poder
Judiciário em casos análogos, não é pacifico no sentido de que a compensação deva ser
precedida da retificação das GFIP, pois já que existem várias decisões que reconhecem
a inconstitucionalidade da Portaria/MPS n° 133/2006 e da Instrução Normativa n°
15/2006, por não serem legítimos para a imposição de obrigações acessórias, sem
qualquer respaldo legal. Transcreve decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal
da 1a Região neste sentido.
Arrazoa que a retificação exigida não encontra lógica: o Município ficaria obrigado a
retificar todas as suas GFlP relativas ao período em que foi recolhida a contribuição
sobre exercentes de mandato eletivo, no entanto, recolheu tais valores aos cofres do
INSS por força de Lei, que posteriormente, foi declarada inconstitucional. Endente que
o suposto "erro" a ser corrigido ou retificado, foi operado pela própria administração
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723357/2012-20

pública federal e pelo INSS, não podendo o Município ser penalizado por aquilo que
não deu origem.
Por conseguinte, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio de seus diversos
órgãos e autarquias, possui condições técnicas e documentação suficiente para realizar
facilmente a retificação das GFIP.
Entende que a União Federal pretende impor grave restrição e desestímulo à
recuperação dos valores que se encontram ilegalmente nos cofres da Previdência Social,
dando origem a verdadeira apropriação indébita, em detrimento dos investimentos
diretos que poderiam beneficiar a população do Município.
Caso seja mantido o entendimento desta Delegacia, solicita prazo para o cumprimento
das referidas obrigações acessórias, e, por conseguinte, seja afastada a glosa aplicada às
compensações, bem como a multa e juros incidentes sobre estas, sendo-lhe aplicada a
eventual multa fixa cabível (apenas a penalizando a mora, decorrente do
descumprimento de obrigação acessória).
Da Retificação da GFIP como Obrigação Acessória e do Direito Subjetivo à
Compensação
Sustenta que o CTN prevê que a obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se cm obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária. Logo, entende que o simples fato de o contribuinte ter descumprido a
suposta obrigação acessória de retificação das GFIP, não faz com que todo o
aproveitamento do tributo indevidamente pago ao INSS seja glosado.
Enfatiza que a compensação tributária delineada pelo art. 66, da Lei no 8.383/91, atribui
à Prefeitura o direito público subjetivo de compensar o que pagou de forma indevida ou
a maior, cumprindo-lhe apurar o quantum indevidamente pago ou recolhido a maior, de
sorte a se ressarcir dos prejuízos pretéritos, independentemente de autorização da
Receita Federal.
Colaciona ensinamento de mestre tributário para consubstanciar seu entendimento.
Por conseguinte, caso seja mantida a obrigatoriedade da retificação das GFIP, deve se
restringir à obrigação tributária acessória, que, por si só não é capaz de desconstituir
toda a compensação realizada pelo Município.
Por todo o exposto, solicita o cancelamento das glosas das compensações referentes ao
período de 05/2009 a 11/2009 e 01/2010 a 02/2010, de modo que a retificação das GFIP
pode ser cumprida pelo Município em prazo a ser estipulado por esta DRF.
Dessa forma, solicita também o cancelamento da multa de mora e dos juros que
incidiram sobre o valor das referidas compensações, aplicando, tão somente, a multa em
valor fixo, pelo descumprimento da obrigação acessória, não se desconsiderando as
compensações já realizadas.
Compensação de Valores Pertencentes à Câmara Municipal
Alega que a Autoridade Notificante se equivocou ao considerar que o Município não
poderia proceder à compensação dos valores recolhidos pela Câmara, uma vez que esta
não possui personalidade jurídica, mas tão somente personalidade judiciária, e o
Município, representado pela Prefeitura, o titular dos direitos creditícios face à União
Federal. Transcreve decisões dos tribunais para fundamentar seus argumentos.
Cita exemplo para ratificar seus argumentos: Assim não fosse, por que eventuais débitos
da Câmara seriam suficientes a obstar a expedição de CND para o Município? Por que
no momento de celebração de um parcelamento os eventuais débitos da Câmara
Municipal são forçosamente incluídos no CNPJ do Município, obrigando este ao seu
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723357/2012-20

pagamento? Se assim não se considerar, estar-se-á diante de óbvia incoerência: os
débitos da Câmara são de responsabilidade exclusiva do Município, mas os créditos, por
outro lado, a ela pertencem.???
Esclarece que a Câmara Municipal recebe recursos do Municipio (Prefeitura)
exclusivamente para a manutenção de sua estrutura e suas finalidades e, havendo sobras
no final do exercício, estas deverão ser devolvidas à Prefeitura. Logo, se existem
créditos decorrentes de pagamentos a maior, estes pertencem ao Município,
representado pela Prefeitura, e não à Câmara, que sequer possui personalidade jurídica.
Observa que nos autos da ação ordinária no 2006.34.00.02756-2 (numeração única:
0026831-95.2006.4.01.3400), foi expressamente reconhecida no comando judicial que
transitou em julgado, o direito à compensação do Município de Senador Cortes, dos
valores indevidamente recolhidos pelos agentes políticos no período em vigorou a
inconstitucional contribuição previdenciária. Transcreve decisões contidas naquele
processo.
Ressalta que, em situação análoga a presente, a ilustre Juíza Federal Silvia Elena Petry
Wieser, da 3a Vara Federal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora — MG, já
reconheceu que, como a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica para
pleitear em juízo a declaração do direito à compensação dos valores recolhidos por
vereadores, a decisão judicial que reconhece o direito do Município à compensação de
valores recolhidos indevidamente por agentes políticos (prefeitos, vice-prefeitos e,
inclusive, vereadores), legitima a Prefeitura Municipal a compensar os créditos
referentes a todos os exercentes de mandato eletivo mencionados, mormente se tal
decisão já transitou em julgado. Transcreve trecho da decisão proferida pela magistrada.
Conclui que, mais do que a contrariedade perpetrada pela Autoridade Fiscal à
jurisprudência há muito pacificada, a autuação aqui rebatida vai de encontro à soberania
e à eficácia da coisa julgada.
Subsidiariamente: Da Relevação da Multa
Solicita a relevação da multa acessória aplicada na forma prevista no parágrafo 1o, do
art. 291, do Decreto n° 3.048/99, por entender que não é reincidente perante o Fisco
Previdenciário e inexistirem circunstâncias agravantes.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2008
COMPENSAÇÃO. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RETIFICAÇÃO
PRÉVIA DAS GFIP - PRESSUPOSTO PARA REALIZAR A COMPENSAÇÃO.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. O direito de
compensar pagamentos indevidos decorrentes de norma declarada inconstitucional tem
como pressuposto, a retificação prévia das GFIP relativamente às contribuições
originalmente declaradas. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária para a compensação de créditos, deverá a Fiscalização efetuar a glosa dos
valores indevidamente compensados, acrescida de juros e multa nos termos da
legislação de regência.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI .
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723357/2012-20

A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade de lei.
RELEVAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A relevação da multa aplicava-se somente aos Autos de Infração de obrigação acessória,
nos termos do art. 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, revogado pelo Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009.
COMPENSAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS PÚBLICOS. PREFEITURA E CÂMARA
MUNICIPAL. CNPJ DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. GLOSA.
A Câmara Municipal e a Prefeitura, com CNPJ próprios, realizam suas obrigações
tributárias principais e acessórias distintamente, não podendo aproveitar indébito
tributário de uma para a outra

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 27/06/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
- Suscita preliminarmente que seja declarada a prescrição intercorrente
administrativa, com base no art. 24 da Lei no 11.457/2007, tendo em vista que o processo não
teve movimentação por mais de três anos.
- No mérito, ratifica em essência as razões expedidas na Manifestação de
Inconformidade e acrescentou que havia decisão judicial em seu favor, que autorizava a
compensação dos valores reconhecido sem a necessidade do trânsito em julgado da ação.
- Requer a relevação da multa pelo fato de o município ser primário, nunca houve
outra autuação, bem como, que não estão presentes circunstâncias agravantes.
- Alternativamente, requer que seja aberta a possibilidade de retificação das GFIP
do período.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litigio recai sobre compensações realizadas indevidamente no período de
01/2008 a 08/2008, declaradas em GFIP, referentes a créditos oriundos de recolhimentos de
contribuição previdenciária patronal, a título de pagamentos a exercentes de mandado eletivo
municipal (prefeito, vice-prefeito e vereadores), no período de 01/1999 a 09/2004, por motivo de
o município não ter providenciado a prévia e integral retificação das GFIP, nas quais as
remunerações dos exercentes de mandato eletivo foram informadas, descumprindo assim, um
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723357/2012-20

dos preceitos básicos para usufruto da compensação pretendida, constante no artigo 4o, inciso I,
da Portaria MPS n° 133/2006, e no art. 6o , inciso I e § 4o da IN MPS/SRP n° 15/2006.
Da aplicação da prescrição intercorrente
O recorrente questiona o longo tempo de trâmite do processo administrativo,
argumentando que a duração deve ser limitada pela aplicação da prescrição intercorrente, cabe
observar, no entanto, que não há previsão legal de aplicação dessa espécie de limitação
temporal no âmbito do contencioso fiscal, conforme, inclusive, entendimento sumulado
por este CARF:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do Mérito
Não merece prosperar a solicitação de cancelamento do auto de infração, pois
conforme acordão da DRJ, a alegação do município de que a obrigatoriedade das retificações das
GFIP do período, já tinham sido objeto de discussão na ação judicial que declarou
inconstitucional a contribuição dos agentes políticos, não procede, uma vez que naquela ação não
consta nenhum comando que afaste, para o recorrente, a aplicação da legislação tributária a todos
imposta, em vigor no ordenamento jurídico à época dos fatos, no caso o art 4o e 5o da Portaria
MPS no 133/2006, abaixo:
Art. 4o Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente federativo
observará as seguintes condições:
I - será precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social ­ GFIP;
II - quando envolver valores descontados, será necessariamente precedido de
declaração do exercente de mandato eletivo de que está ciente que esse período não será
computado no seu tempo de contribuição para efeito de benefícios de Regime Geral
de Previdência Social, bem como da comprovação de devolução dos recursos ao
segurado ou de autorização deste; e
III- obedecerá ao prazo prescricional previsto em lei.
Art. 5o O exercente de mandato eletivo, no período de 1o de fevereiro de 1998 a 18 de
setembro de 2004, poderá optar por não pleitear restituição dos valores descontados
pelos entes federativos, solicitando a manutenção da filiação na qualidade de
segurado facultativo.
§ 1o A opção de que trata o caput dependerá:
I ­ da inexistência de compensação ou de restituição da parte retida; e
II - do recolhimento ou parcelamento dos valores descontados por parte do ente
federativo.
§ 2o Obedecidas as disposições do caput e do § 1o, o exercente de mandato eletivo
poderá optar por:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723357/2012-20

I - manter como contribuição somente o valor retido, considerando-se como salário de
contribuição no mês o valor recolhido dividido por 0,2 (dois décimos); ou
II - considerar o salário de contribuição pela totalidade dos valores percebidos do
ente federativo, complementando os valores devidos à alíquota de 20% (vinte por
cento), com acréscimo de juros e multa de mora.
§ 3o Em qualquer das hipóteses do § 2o, deverão ser observados os limites mínimo e
máximo do salário de contribuição previstos nos §§ 3o e 5o do art. 214 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999.
Da análise da decisão judicial verifica-se que foi declarada a
inconstitucionalidade da contribuição previdenciária, patronal e do segurado, relativamente aos
exercentes de mandato eletivo, para os municípios o prefeito, vice e vereadores, com
validade para os cinco anos anteriores à propositura da ação e às futuras. Posteriormente,
depois de muitas decisões no controle difuso da constituição, Resolução do Senado
suspendeu a aplicação da lei e em consequência, foi publicada a Portaria MPS no 133/2006,
acima citada.
Verifca-se que a condição de retificação da GFIP, não deve ser tratada
como "uma simples obrigação acessória", mas de condição, pois o recorrente estava
autorizado pela decisão judicial, a compensar ou solicitar restituição do valor do indébito. Neste
caso, a retificação da GFIP demonstraria em um mesmo plano, o valor declarado devido da
contribuição previdenciária e o valor recolhido, evidenciando assim, um crédito de recolhimento
indevido que poderia ser compensado na GFIP das competências vincendas.
Ademais, há que se verificar que a Portaria busca também resguardar a
Previdência Social de eventuais concessões indevidas de benefícios, bem como, o resguardo
dos direitos dos segurados que queiram aproveitar os valores deles descontados. Portanto,
sem a retificação da GFIP, as compensações são indevidas. Neste caso, a autuação se faz
necessária por não atendimento da condição, o que colocaria o recorrente em vantagem com
relação aos demais contribuintes na mesma situação.
Do pedido de relevação da multa
A multa constante no auto de infração é a multa de mora no percentual de 20% do
valor lançado, tendo em vista o atraso no recolhimento da contribuição previdenciária, conforme
artigo 35 da Lei 8,212/91, que estava vigente na competência do débito:
Art, 35 Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1997, sobre as
contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não
poderá ser relevada, nos seguintes termos:
(...)
c) vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação
Não se trata, portanto, de multa punitiva por descumprimento de obrigação
acessória, que poderia, em alguns casos, conforme a legislação da época, ser relevada.
Da Possibilidade de retificação da GFIP
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723357/2012-20

Quanto ao pedido alternativo para seja aberta a possibilidade de retificação
das GFIP do período para que a compensação não seja inteiramente glosada, verifica-se que,
caso atendido o pedido, para que o recorrente cumpra a obrigação acessória, a consequência
decorrente é o próprio cancelamento do auto de infração. Pedido negado.
Conclusão
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso..
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 205
DF CARF MF
Original